Tribunal: TJSP
Processo: 1055486-95.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. JUROS DE MORA. Pretensão de cancelamento de protesto de CDA, sob o argumento de inconstitucionalidade dos juros de mora excedentes à variação da taxa SELIC. Admissibilidade em parte. Juros que, de fato, devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. JUROS DE MORA. Pretensão de cancelamento de protesto de CDA, sob o argumento de inconstitucionalidade dos juros de mora excedentes à variação da taxa SELIC. Admissibilidade em parte. Juros que, de fato, devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Desnecessidade, contudo, de cancelamento do protesto legitimamente realizado pelo Fisco. Necessidade, apenas, de suspensão de seus efeitos, até a retificação dos valores constantes do título protestado. Reexame necessário parcialmente provido.